Tribunal: TJPA
Processo: 0015408-56.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-08

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÃU QUE NEGOU OS FATOS TANTO NA FASE DE INQUÃRITO, QUANTO EM JUÃZO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O fato de o rÃ©u ter dito em juÃzo que enviou fotos e vÃdeos pornogrÃ¡ficos por engano Ã vÃtima nÃ£o pode ser utilizado para o reconhecimento da atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea, vez que tal fato nÃ£o diz respeito as elementares do tipo penal do crime de estupro de vulnerÃ¡vel, tampouco tais fatos foram utilizados pelo magistrado para embasar a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u pelo crime citado.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0015408-56.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOÃO BOSCO SILVA DE FREITAS - Adv. Roberta Ohashi OAB 10458
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NEGOU OS FATOS TANTO NA FASE DE INQUÉRITO, QUANTO EM JUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O fato de o réu ter dito em juízo que enviou fotos e vídeos pornográficos por engano à vítima não pode ser utilizado para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, vez que tal fato não diz respeito as elementares do tipo penal do crime de estupro de vulnerável, tampouco tais fatos foram utilizados pelo magistrado para embasar a condenação do réu pelo crime citado.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 19ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e oito de junho e cinco do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO BOSCO SILVA DE FREITAS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 4º Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por violação ao disposto no art. 217 - A, c/c artigo 71, ambos do Código Penal - crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos, que no decorrer do ano de 2017, o réu
João Bosco
passou a realizar atos de abuso sexual contra a vítima T. K. D. S., menor de 14 anos, consistentes em tocar nas partes íntimas, colocar seu órgão sexual sob o corpo da criança, ejaculando e praticando sexo oral, fatos esses que foram descobertos pela mãe da menor quando após desconfiar do comportamento da menor, passou a verificar o celular desta e descobriu mensagens de cunho sexual enviadas pelo réu à vítima menor.

A denúncia foi devidamente recebida, e após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, fixando a pena anteriormente delineada (fls.241-249).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (fl. 265-272), requerendo, unicamente, que seja reconhecia a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ¿b¿, do CP.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos
(fls. 276-291).

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 301-302).

É o relatório. À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 01 de junho de 2021.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, deste conheço.

A única tese aventada nas razões recursais tratou-se do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Para isso, argumenta que o magistrado, não levou em consideração na sua decisão, as declarações do réu prestadas em juízo que, quando questionado sobro o envio de um vídeo a vítima, respondeu,
verbis: ¿o vídeo eu enviei¿.

Adianto, que pedido não merece prosperar.

Deveras, a confissão espontânea é uma atenuante genérica prevista no art. 65, inc. III, d do CP,
verbis
:
CP. Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso.

A jurisprudência, por sua vez, assim se manifesta:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. ATENUANTE UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
O entendimento sufragado nessa Corte Superior é no sentido de que "a atenuante do art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal tem caráter objetivo, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado, perante a autoridade, da autoria do delito, não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos" (REsp 711.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 9.8.2005).
Sendo a confissão do réu um dos fundamentos da condenação, deve ser considerada como causa atenuante no momento da individualização da sanção, sendo, inclusive, irrelevante se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se houve retratação posterior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1406843/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 10/09/2014)

No presente caso, percebo, da reanálise das declarações prestadas em juízo pelo apelante João Bosco (mídia fl. 192), que o mesmo NÃO FAZ JUS ao reconhecimento da citada atenuante.

Isso porque, durante todo o seu interrogatório, o mesmo negou veementemente os fatos narrados na denúncia, alegando
¿que isso nunca existiu¿
(textuais), afirmando que tudo se trata de uma armação da mãe da vítima contra a sua pessoa.

Disse, que mandou para a menor uma foto do churrasco, e não do pênis. Disse, também que enviou uma outra foto para a menor, mas estava de bermuda.

Mais à frente, quando questionado sobre a foto do pênis, disse que enviou POR ENGANO à vítima, assim como o vídeo pornográfico, afirmando que achava que conteúdo do vídeo enviado era sobre o churrasco.

Ora, como se percebe, o réu, em nenhum momento do seu interrogatório, confessa a prática delitiva do crime de estupro, razão pela qual não há como se considerar a atenuante da confissão.

Ademais, o magistrado sequer embasou sua condenação nesses fatos - envio de fotos ou vídeo pornográfico - motivo pelo qual a sentença deve ser mantida intacta.

De outra banda, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer, verbis:
¿(...) vale ressaltar que a confissão alegada pela defesa é referente a confirmação do Apelante de envio, por engano, de vídeo de cunho sexual, via celular para a vítima,
contudo, tal fato não diz respeito as elementares do tipo penal do crime de estupro de vulnerável, portanto não há motivo para ser reconhecida a atenuante da confissão.¿
Destaquei

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e lhe nego provimento para que a sentença de primeiro grau seja mantida
in totum
.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator